Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-81.2023.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000638-81.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), DANIEL EUFRASIO RIBEIRO - CPF: 062.765.601-38 (IMPETRANTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL no 1000638-81.2023.8.11.9005.

IMPETRANTE: DANIEL EUFRASIO RIBEIRO.

IMPETRADO: Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 4o DA LEI No 1.060/1950 - ORDEM CONCEDIDA.

A comprovação da hipossuficiência financeira para o custeio das verbas processuais autoriza o deferimento da Justiça Gratuita à parte postulante, em observância ao disposto no art. 4o da Lei no 1.060/1950.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que, em sede de juízo de admissibilidade recursal, indeferiu pedido de assistência judiciária.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Deferida a liminar, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
” combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Cível Inominado, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Todavia, verifica-se, pela documentação acostada com a peça vestibular, que a parte impetrante comprovou a insuficiência de recursos financeiros para o custeio das verbas processuais, conforme se verifica do documentos colacionados no processo principal (extrato de conta corrente com movimentação baixa de valores, sendo ainda morador de bairro modesto com fatura de energia de baixa renda), circunstância que sinaliza pela credibilidade inicial quanto à alegada carência financeira, segundo a dicção das regras insculpidas no
“caput”
do art. 4o da Lei no 1.060/1950, assim escrita:

Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Nesse sentido, segue a jurisprudência hodierna de Nossos Tribunais:

MANDADO DE SEGURANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ASSINADA PELO IMPETRANTE - SEGURANÇA CONCEDIDA Se o impetrante exerce cargo com pequena remuneração mensal, assinou declaração de pobreza, deve ser considerado pobre para fins de benefício da gratuidade da justiça e isenção do preparo. ( MSI, 4253/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012).

Por tais motivos, concedo a ordem impetrada, para o fim de tornar definitiva a liminar concedida anteriormente e, por conseguinte, deferir, em definitivo, os benefícios da Justiça Gratuita à parte impetrante, com as ressalvas da Lei no 1.060/1950, para o caso de modificação da situação financeira da parte beneficiária.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.269 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023